Tribunal: TJDFT
Processo: 0721234-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APRESENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. POSTERIOR ESCLARECIMENTO DO PERITO. ENCERRAMENTO PREMATURO DA FASE INSTRUTÓRIA. PEDIDO DE REABERTURA DO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO ILEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. É cabível mandado de segurança contra ato judicial, quando da decisão objurgada não caiba recurso com efeito suspensivo, e demonstrada teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na referida decisão, bem como manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem a necessidade de dilação probatória.
2. Tratando-se de mandado de segurança impetrado contra ato judicial que não desafia agravo de instrumento, pelo fato da matéria tratada não estar prevista no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, revela-se adequada a via eleita pelos impetrantes para a defesa dos seus interesses. Inteligência da Súmula 267 do STF.
3. Constatado o encerramento prematuro da fase instrutória, sem que fosse oportunizada a devida manifestação das partes sobre o laudo pericial, após os esclarecimentos prestados pelo expert, resta evidenciado o cerceamento de defesa dos impetrantes, o que lhes confere o direito líquido e certo de anular o ato judicial coator e ter reaberto o prazo para pleitear novos esclarecimentos ou apresentar impugnação, consoante dispõe o artigo 477 do Código de Processo Civil.
4. Segurança concedida.